Tribunal: TJPA
Processo: 0002876-16.2019.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002876-16.2019.8.14.0027

APELANTE: ADRIANO FERREIRA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0002876-16.2019.8.14.0027

COMARCA: MÃE DO RIO/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: ADRIANO FERREIRA DE SOUZA
(DEF. PÚBLICA: URSULA DINI MASCARENHAS)

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A):
CLAUDIO BEZERRA DE MELO

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR
: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO TENTADO.

REFORMA DA DOSIMETRIA. PROCEDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA DE MULTA.

1.

É de se proceder a reforma da pena-base aplicada ao recorrente, quando presente fundamentação inidônea dos vetores judiciais do art. 59, sendo imperiosa sua redução,
a fim de que guarde proporcionalidade ao caso concreto.

a.

Presente apenas uma circunstância desfavorável ao apelante, necessário readequação da pena-base, ou seja,
05 anos de reclusão;

b.

Manutenção da causa de diminuição aplicada ao caso, na fração de 1/3, em razão da tentativa.

2.

De ofício, impõe-se o redimensionamento da pena de multa do recorrente, proporcional à atual pena definitiva privativa de liberdade.

3.

Mantida a substituição da reprimenda por duas penas restritivas de direito.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido, com o redimensionamento da pena definitiva do apelante
para

03 anos e 04 meses de reclusão
, mantendo-se o regime inicial aberto, e pagamento de 13 dias-multa.

5.

Mantida a substituição da reprimenda por
duas penas restritivas de direito
, tal qual determinado pelo juízo

a quo.

RELATÓRIO

Adriano Ferreira de Souza,
por intermédio da Defensora
Ursula Dini Mascarenhas
, interpôs apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Mãe do Rio/PA, que o
condenou à pena de 04

(quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática delitiva tipificada no art.

157,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro.

O apelante alega que o juiz sentenciante, ao valorar desfavoravelmente as circunstâncias judicias na 1ª fase da dosimetria da pena, o fez de forma inidônea. Por isso, requer que seja retificada a aplicação das penas, reduzindo-as a um
quantum
justo (ID 6358018)
.

O
dominus litis
, em contrarrazões, pugnou pelo conhecimento e desprovimento ao recurso do recorrente (ID 6358022).

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça
Claudio Bezerra de Melo

manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento ao recurso (ID 6948902).

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes,
com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

Considerando que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas, sem delongas, passo à análise do
cálculo da pena
do recorrente, para tanto, transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse:

“Feitas tais considerações, julgo procedente a den
ú
ncia de fls. 02 a 04 e CONDENO o R
é
u ADRIANO FERREIRA DE SOUZA às penas do
artigo 157, caput, c/c art. 14, II, ambos do C
ó
digo Penal.

Atenta às orientações previstas nos artigos 59 e 68, do C
ó
digo Penal, passo a dosar a pena.

Culpabilidade normal. É tecnicamente prim
á
rio, o que implica em aus
ê
ncia de antecedentes criminais, segundo entendimento do STF. Nada indica que tenha personalidade voltada para o crime.
Conduta social reprov
á
vel
, vez que n
ã
o estuda, n
ã
o trabalha, inferindo-se que n
ã
o se empenha para ser um membro útil da sociedade. A motivação é comum à esp
é
cie, cobi
ç
a, obter vantagens sem esfor
ç
o. As
circunst
â
ncias do crime n
ã
o favorecem
o R
é
u, eis que tentou ludibriar as Ofendidas, abusando da boa vontade das mesmas em lhe fornecer um copo de água para invadir o im
ó
vel e subtrair-lhes os pertences. As consequ
ê
ncias n
ã
o foram graves. Finalmente, observo que sua condição econ
ô
mica n
ã
o é boa.

Militam contra o R
é
u duas circunst
â
ncias judiciais desfavor
á
veis, a conduta social e as circunst
â
ncias do crime, raz
ã
o pela qual fixo a pena base em
06 (seis) anos de reclus
ã
o e 30 (trinta) dias multa
.

Ausentes atenuantes ou agravantes.

Presente a causa de diminuição decorrente da tentativa, a qual vai fixada no m
í
nimo legal, 1/3, vez que o R
é
u percorreu grande parte do iter criminis relativo ao crime de roubo, ficando a pena definitivamente fixada em
04 anos de reclus
ã
o e 20 (vinte) dias multa
.

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

O R
é
u n
ã
o faz jus ao benef
í
cio, vez que a pena aplicada supera o limite estabelecido no art. 77, CPB.

REGIME DE CUMPRIMENTO

O regime inicial de cumprimento é o semiaberto, nos precisos termos do art. 33, §2º, “b”, CPB.

DETRAÇÃO

O R
é
u foi condenado a 04 (quatro) anos de reclus
ã
o e terá direito à progress
ã
o ap
ó
s o cumprimento de 1/6 da pena, que corresponde a 08 (oito) meses. Considerando que está sob cust
ó
dia há 09 meses, resta a cumprir 03 (tr
ê
s) anos e 03 (tr
ê
s) meses de reclus
ã
o, de modo que o
regime inicial de cumprimento é o ABERTO.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

Presentes os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 44, do CPB, converto a pena privativa de liberdade em
restritiva de direitos
consistente em:

1) Nos dos primeiros anos,
prestação de servi
ç
os à Comunidade
junto à Secretaria Municipal de Sa
ú
de, à raz
ã
o de 08 (oito) horas semanais, em hor
á
rio que n
ã
o prejudique a realização de suas atividades habituais.

2) Nos dois anos finais
, limitação de finais de semana
, durante os quais o R
é
u deverá ficar recolhido à sua resid
ê
ncia, ficando os órgãos de seguran
ç
a p
ú
blica locais, Polícia Civil e Militar, respons
á
veis pela fiscalização. (destaquei)

Inicialmente, cumpre asseverar, que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e deve seguir o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, sendo possível seu acréscimo de forma sempre fundamentada e somente quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

De outra parte, impende salientar, que é possível reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com vistas a melhor adequá-las ao caso concreto, diante da apresentação de recurso exclusivo da defesa,
sem recrudescer a pena anteriormente imposta pelo magistrado sentenciante
, sob pena de incorrer em vedada
reformatio in pejus.
(STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Sobre o assunto vale destacar, entendimento uniforme, nos dizeres do doutrinador Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, Ed. RT, p. 328), acerca da fixação da pena:
“trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada).

Na análise da dosimetria, constata-se que o Juízo
a quo
valorou em desfavor do apelante, dois vetores judiciais –
conduta social e circunstâncias do crime -
, fixando a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Nesse ínterim, da leitura do trecho impugnado da sentença condenatória, constata-se que o magistrado sentenciante equivocou-se ao valorar negativamente a
conduta social
do recorrente, uma vez que não foram fundamentadas de forma idônea, nos termos da
Súmula nº 17
deste e. Corte (“
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”)
, sendo os argumentos apontados genéricos, ínsito ao tipo penal.

Observa-se ainda não haver respaldo doutrinário e jurisprudencial para considerar desfavorável ao recorrido a
conduta social do agente
.

Justifico que, para ser negativado o vetor judicial relativo à conduta social, deve ser analisado o comportamento do agente no meio em que vive, a imagem que a família e a sociedade possuem dele.

Nesse sentido, igualmente, é o entendimento pacificado na Corte Superior:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO ATACADA. AGRAVO CONHECIDO. HOMICÍDIO. PENA-BASE. AUMENTO PELA CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO, MAS LHE NEGAR PROVIMENTO. 1. Reconhecida a impugnação a todos os fundamentos da decisão atacada, deve ser conhecido o agravo em recurso especial. 2. No que se refere à vetorial culpabilidade, o fato de se tratar de réu que, durante quase 30 anos, atuou como militar, possuindo habilidade suficiente para evitar o dano maior, ou seja, a morte da vítima, denota reprovabilidade especial a justificar o aumento da pena-base, por ultrapassar aquela ínsita ao delito de homicídio.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a conduta social constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos, não se vinculando ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social.
4. A conduta social do réu que, após se aposentar da polícia militar, ‘passou a manter casas de prostituição em diversos locais’, constitui motivação válida. 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento.”
(AgRg no AREsp 1599798 / MT. 2019/0304127-6. Relator Ministro Nefi Cordeiro. Órgão Julgador Sexta Turma. Data do Julgamento 03/03/2020. Data da Publicação 09/03/2020). Grifei.

No caso em exame, não constando na sentença recorrida,
elementos suficientes à avaliação da vida em comunidade do recorrido ou seu convívio familiar
, a conduta social do apelante deve ser avaliada como neutra.

Contudo, na análise dos autos, observa-se que as
circunstâncias do crime
possuem fundamentação idônea, pelo fato do acusado ter ludibriado as ofendidas, aproveitando-se da boa vontade e da educação das mesmas ao pedir copo d’água como meio de invadir o imóvel e subtrair bens, motivo que enseja majoração da reprimenda por macular as circunstâncias de cometimento do delito.

Nesse ínterim, tendo em vista que o juízo
a quo
, utilizou de fundamentação adequada e específica para valoração negativa das circunstâncias do crime, entendo proporcional e adequado o
quantum
adotado pelo magistrado sentenciante para exasperação da pena-base no que tange a esse vetor judicial.

Dessa forma,
tem-se justificada a exasperação da pena-base, diante da
circunstância judicial desfavorável atrelada às
particularidades fáticas do caso concreto,

são elementos suficientemente reprováveis a serem utilizados para valorar a pena, na primeira fase da dosimetria, acima do mínimo legal,
conforme sumulado neste e. Tribunal de Justiça:

“
Súmula 23/TJPA -
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Portanto, por constatar presente e desfavorável ao recorrente o vetor judicial das
circunstâncias do crime
, redimensiono a pena-base, fixando-a em
05 (cinco) anos de reclusão.

Ausentes atenuantes e agravantes, pelo que mantenho a pena na 2ª fase do cálculo penalógico, em
05 (cinco) anos de reclusão.

Na fase derradeira, constata-se que o magistrado sentenciante fixou, de forma escorreita, a
diminuição decorrente da tentativa, em 1/3 (um terço),
em razão do recorrente ter percorrido grande parte do
iter criminis
relativo ao crime de roubo.

Nesse sentido repousa o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO E LATROCÍNIO TENTADO. ART. 157, § 2º-A, INCISO I, E § 3º, INCISO II, C/C O ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO PEDIDO DENTRO DOS ESTREITOS LIMITES DA VIA ELEITA. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO AGENTE. LESÃO NA PERNA. TATUAGENS. ARMA DE FOGO ENCONTRADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS. VIOLÊNCIA EMPREGADA CONTRA A VÍTIMA. TENTATIVA DE LATROCÍNIO.
FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO. FRAÇÃO DE 1/3. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...) 3. A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, cabendo ao magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. Sendo assim, é certo que o refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. No tocante à culpabilidade, a fundamentação apresentada mostra-se idônea, baseada em elementos concretos, qual seja, a violência contra a vítima, uma coronhada na cabeça.
4. Quanto à fração de redução pela tentativa, "a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição"
(HC 527.372/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). Na hipótese, o acórdão consignou que a conduta ficou próxima de alcançar o resultado, pois "o réu abordou a vítima Eliana, anunciou o assalto, correu atrás dela, segurou-a, puxou seus cabelos e a chutou; além disso, apontou e disparou a arma de fogo em direção a cabeça da vítima, que se abaixou, vindo o projétil a atingir a mochila que estava nas suas costas, região vital", e concluiu
que o iter criminis quase se exauriu. Não há ilegalidade na escolha da fração de 1/3 de redução.
5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 679.415/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 02/03/2022)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA
. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. AUMENTO DA FRAÇÃO PELA TENTATIVA.
MATÉRIAS QUE DEMANDAM O REVOLVIMENTO DE PROVAS. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO (ART. 33, § 2º, "B", CP). SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 44, DO CÓDIGO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - As Turmas que integram a Terceira Seção desta Corte alinharam-se a esta dicção, e, desse modo, também passaram a repudiar a utilização desmedida do writ substitutivo em detrimento do recurso adequado (v.g.: HC n. 284.176/RJ, Quinta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 2/9/2014; HC n. 297.931/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/8/2014; HC n. 293.528/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 4/9/2014 e HC n. 253.802/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 4/6/2014). III - Portanto, não se admite mais, perfilhando esse entendimento, a utilização de habeas corpus substitutivo quando cabível o recurso especial, situação que implica o não conhecimento da impetração. Contudo, no caso de se verificar configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, recomenda a jurisprudência a concessão da ordem de ofício. IV - O Tribunal a quo entendeu estar presente prova suficiente de materialidade e da autoria delitiva do crime, previsto no art. 157, § 2º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. V - Afastar a condenação demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir a conclusão feita pelas instâncias ordinárias, soberano na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.

VI - O Código Penal, em seu art. 14, inciso II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. No caso em apreço, a Corte local manteve a redução pela tentativa em 1/3 (um terço), tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente, não se cogitando desproporcionalidade a ser sanada.
De mais a mais, a modificação desse patamar demandaria incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com a via estreita do writ. VII - Quanto ao regime prisional, mantida a pena no patamar estabelecido pelas instâncias ordinárias, ou seja, em 4 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão, conquanto se trate de réu primário e com circunstâncias judiciais totalmente favoráveis, não há se falar em fixação de regime prisional menos gravoso, pois o meio prisional semiaberto decorre da própria literalidade no art. 33, caput, § 2º, alínea "b", Código Penal. VIII - mantida a pena cominada ao paciente em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, afasta-se a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. Habeas corpus não conhecido.

(HC 502.584/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 11/06/2019)

Dessa forma, mantenho a fração de diminuição e fixo o
quantum
da pena concreta e definitiva em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto
.

Contudo, verifico que o montante arbitrado a título de
pena de multa
deve observar a gradação do sistema trifásico da reprimenda, sendo proporcional em comparação ao montante da pena privativa de liberdade, razão pela qual procedo, de ofício, à sua readequação, fixando-a, inicialmente em
20
dias-multa, mantendo-a em 20 dias e, ao final, diminuída de 1/3 em razão da tentativa, pelo que torno-a concreta e definitiva em 13 (treze) dias-multa
, com valor do dia-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Logo, ante os argumentos supramencionados, fixo a reprimenda final definitiva em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, além do pagamento de 13
(treze) dias-multa
.

Importante salientar que, mantenho a substituição da reprimenda por duas penas restritivas de direito, tal qual determinado pelo juízo
a quo
:

1) Nos dos primeiros anos,
prestação de servi
ç
os à Comunidade
junto à Secretaria Municipal de Sa
ú
de, à raz
ã
o de 08 (oito) horas semanais, em hor
á
rio que n
ã
o prejudique a realização de suas atividades habituais.

2) Nos dois anos finais
, limitação de finais de semana
, durante os quais o R
é
u deverá ficar recolhido

à sua resid
ê
ncia, ficando os órgãos de seguran
ç
a p
ú
blica locais, Polícia Civil e Militar, respons
á
veis pela fiscalização. (destaquei)

Ante o exposto, em que pese o judicioso parecer ministerial, entendo pelo
conhecimento do

recurso e parcial provimento para
reformar a sentença,
redimensionando a pena definitiva
de 04
anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 20 dias-multa,
para
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, mantendo-se o regime inicial aberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
,
à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso,

Sustento a substituição da reprimenda por
duas penas restritivas de direito
, tal qual determinado pelo juízo

a quo,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), 29 de abril de 2022.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado

Relator

Belém, 14/06/2022